Tribunal: TJDFT
Processo: 0000035-13.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000035-13.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 446610018, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial para pagamento de requisição de pequeno valor expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ID: 42690290). A parte credora, no ID: 47062766, manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ (via PIX): 04.549.858/0001-60. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador